Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo civil. Agravo interno em agravo de instrumento – decisão unipessoal que julgou intempestivo o recurso – manutenção – erro sistémico não demonstrado. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão unipessoal do relator que julgou intempestivo o agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu erro sistémico a justificar a interposição tardia do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. As razões apresentadas no agravo interno são as mesmas apresentadas por ocasião da interposição do agravo de instrumento, isso é, a de que houve erro sistémico no PJe no dia 21/06/2024. Narrou o recorrente que o Sistema emitiu comprovante de protocolo (ID 61635569), mas não houve de fato a distribuição do recurso.
4. O documento em questão indica em sua parte superior a seguinte informação: Comprovante de protocolo. Já em sua parte inferior consta a informação de seguinte teor: Documento(s) juntado(s) por: DOUGLAS DE PIERI em Ocorreu erro na data!
5. Referido documento é imprestável para fins de comprovação de distribuição do recurso, tampouco de erro sistémico, uma vez que houve erro quando o Advogado tentou proceder a distribuição do seu recurso. Erro de fácil percepção dada a informação em destaque em sua parte final.
6. Observo ainda que no mesmo dia 21/06/2024 a parte juntou o referido comprovante nos autos que tramitam na origem e não observou, mais uma vez, que referido documento indicava que ocorreu um erro. E assim perdurou o erro até o último dia do prazo recursal, que se findava apenas no dia 26/06/2024, sem que o Advogado percebesse o erro ou mesmo buscasse informação quanto a eventual pedido de antecipação da pretensão recursal.
7. Como esse contexto, mantenho a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso (ID 61781368).
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.